Tribunal: CARF
Processo: 10540.721106/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721106/2009-33
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.672 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CINGREPE CIA INDUSTRIAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE
OS
JULGADOS.
NÃO
CONHECIMENTO.
A inexistência de demonstração de similitude fático-jurídica entre os julgados
impede o conhecimento do recurso especial, por falta de evidenciação da
divergência interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
476/493) em face do V. Acórdão de no 2301-008.233 (e-fls. 469/474) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 08 de outubro de 2020, o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de ITR do exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721106/2009-33
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.721106/2009-33

de 2004 incidente sobre o imóvel rural denominado objeto o imóvel rural denominado “Fazenda
Portela” (NIRF 3.337.2250), com área total declarada de 21.364,9 ha, localizado no município de
Cocos BA.
02 – A ementa do Acórdão recorrido e dos embargos estão assim transcritos e
registrados, verbis:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a transferência de propriedade ou a nulidade do
respectivo título do imóvel, deve a contribuinte/interessada ser mantida no
polo passivo da obrigação tributária correspondente.
ITR.
VTN.
ARBITRAMENTO.
SIPT.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel."

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 497/504 foi dado
seguimento ao recurso fazendário para tratar da seguinte matéria: “arbitramento do valor da
terra nua (VTN) com base nas informações do Sistema de Preços de Terras (SIPT), delineado
de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo
técnico que siga as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT”., e em síntese pede a reforma do
julgado recorrido.
04 – Por sua vez o contribuinte foi intimado através de edital eletrônico e deixou
passar o prazo in albis das contrarrazões, Sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

05 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo contudo em relação ao
conhecimento entendo melhor a análise.

Paradigmas 2202-005.970 e 2202-005.591
06 – Avaliando ambos os paradigmas o primeiro (2202-005.970) considera que não
houve a apresentação de laudo e no caso em questão a Turma recorrida adotou um laudo apresentado para
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.721106/2009-33

dar provimento parcial ao recurso, para mim esse foi um ponto importante para o deslinde da causa para a
Turma paradigmática e portanto as circunstâncias fáticas que dependeria da análise do mérito fica
impedida por conta da falta de similitude fática entre os julgados. Portanto não conheço do recurso nesse
ponto.
07 – Quanto ao paradigma 2202-005.591 entendo pelo seu não conhecimento, pois, pela
análise de seu contexto não foi considerado um laudo juntado por circunstâncias fáticas relacionadas a
regras da ABNT, e no caso em questão sequer foi tratado o tema sobre o laudo atender ou não as normas
da ABNT. No paradigma inclusive diz que a questão sobre o valor arbitrado restou prejudicada por conta
desse ponto do laudo, que serviu, na minha análise, como principal razões de decidir. Por essas
circunstâncias é compreensivo entender que falta a similitude fática entre os julgados para poder-se entrar
no mérito e portanto deixo de conhecer do apelo da Fazenda Nacional.

Conclusão
08 - Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 532
DF CARF MF
Original